Tribunal: TJMT
Processo: 0006652-68.2019.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006652-68.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORDAIUZA FERREIRA MACEDO - CPF: 860.705.411-20 (RECORRIDO), EVALDO DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 010.992.683-89 (RECORRIDO), JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.606.741-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ronald Pereira Batista (RECORRENTE), Valteir Lopes da Silva (RECORRENTE), Tainara Bernadelli (RECORRENTE), Rosilene Gongalves (RECORRENTE), Rafaela Valadares (RECORRENTE), Celio (RECORRENTE), RONALD PEREIRA BATISTA - CPF: 061.273.241-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIAN LEVINO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PIRES DE MELLO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS PLAUSÍVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO –
MERITUM CAUSAE
AO SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A existência de indícios sobre o cometimento do crime e a respeito dos indícios de autoria autoriza, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, mormente quando o caderno processual traz elementos suficientes indicando que possivelmente a vítima foi morta mediante recurso que impossibilitou sua defesa, porquanto executada, após ser brutalmente agredida por inúmeras pessoas, e, ainda sem conseguir se restabelecer, foi novamente submetida à agressões, sem chances de esboçar qualquer tipo de defesa, e, teve o esmagamento de sua face, em decorrência das agressões, o que também sugere a crueldade na execução do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação penal n. 0006652-68.2019.8.11.0007, os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 127329758), a defesa busca a despronúncia dos acusados, alegando que não existem provas suficientes que atestem o envolvimento deles no evento criminoso, mormente porque nenhuma das testemunhas presenciaram o que de fato ocorreu, e relataram apenas que “ouviram dizer” que os recorrentes seriam os autores do delito.

Alternativamente, pede o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 127329762), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus lídimos fundamentos (Id. 127329763).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Gadelha, opina pelo
desprovimento
do vertente recurso em sentido estrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
, nos autos da ação penal n. 0006652-68.2019.8.11.0007, que tramita no Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória, colhe-se que:

“(...) no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 21 horas, na via pública situada na Rua CNW, entre o Bairro Boa Esperança e a região de Chácaras Buritis, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados RONALD PEREIRA BATISTA e RAIAN LEVINO DA COSTA, sob ordem da denunciada JOVINA CAROLE BARBOSA DA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de um pedaço de cupim, mataram FERNANDO PIRES DE MELLO, efetuando diversos golpes que causaram esmagamento de face, consoante faz prova o laudo pericial colacionado aos autos (fls. 08/11).

Fazem esclarecer as investigações policiais que o ofendido FERNANDO era usuário de drogas e supostamente realizou pequenos furtos no Bairro Vila Nova, situado nesta urbe, sendo tal crime de prática proibida pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, integrada pelos denunciados RONALD, RAIAN, e também pela denunciada JOVINA, que ocupa um posto ato na hierarquia da referida facção.

Consta dos autos que sob mando da denunciada JOVINA, em razão da vítima ter descumprido ordens da referida facção criminosa e furtado uma bicicleta no bairro – motivação torpe – os denunciados RONALD e RAIAN, surpreenderam a vítima FERNANDO e começaram a espancar, causando lesões nas pernas, costas e braços.

Em sequência, logo após a vítima conseguir se recuperar e enquanto caminhava pela via pública situada entre o Bairro Boa Esperança e a região de Chácaras Buritis, ainda sob mando da denunciada JOVINA, os denunciados RONALD e RAIAN novamente surpreenderam o ofendido FERNANDO, que já estava todo machucado pelo anterior espancamento e de inopino – recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando um pedaço de cupim, desferiram vários golpes em FERNANDO, que resultou em esmagamento de face e causou a sua morte – meio cruel, conforme consta do laudo pericial de fls. 08/11. (...).”
(Id. 127327057 – p. 5-7).

Prefacialmente, esclareço que, durante o trâmite processual, em relação ao codenunciado Raian Levino da Costa o feito foi desmembrado, porque se manteve em lugar incerto e não sabido.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular entendeu que havia plausibilidade na pretensão acusatória, e pronunciou os acusados
Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
, para que eles sejam submetidos a julgamento perante o Júri Popular, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual interpuseram o presente recurso em sentido estrito, almejando a despronúncia, aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes que atestem o envolvimento deles no evento criminoso, mormente porque nenhuma das testemunhas presenciaram o que de fato ocorreu, e relataram apenas que “ouviram dizer” que os recorrentes seriam os autores do delito.

Contudo, após analisar todas as provas produzidas, vejo que não há como acolher essa pretensão defensiva principal.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 127327057, pp. 12-13 e 16-17), laudo pericial – necropsia, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 127327057, pp. 18-33) e relatório final da autoridade policial (Id. 127327059, pp. 37-47).

Quanto à autoria delitiva, antes de adentrar no cerne da questão, convém rememorar que a decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, destaco que os indícios de autoria, suficientes para a decisão de pronúncia, já sobejaram demonstrados desde a fase inquisitorial.

Nessa fase prévia, foram ouvidas as testemunhas e informantes Ordaiuza Ferreira Macedo (Id. 127327057, pp. 38-39), Leonildo Pires de Mello (Id. 127327057, pp. 41-42), Caique de Oliveira Macedo Gomes (Id. 127327057, pp. 44-45) Juliano César Pires de Mello (Id. 127327057, pp. 47-48) Evaldo da Conceição Ferreira (Id. 127327057, pp. 50-51).

É bem verdade que as referidas pessoas, perante a autoridade policial, quase nada esclareceram sobre os fatos. Algumas confirmaram apenas que houve uma briga no bairro, naquela noite, mas não apontaram nenhum dos envolvidos e outros nem mesmo revelaram nada sobre a briga anterior entre vítima e seus algozes, porém, algumas dessas testemunhas, a exemplo de Ordaiuza Ferreira Macedo e Evaldo da Conceição Ferreira, foram enfáticas ao dizer que naquela localidade “reina a lei do silêncio”.

Ainda assim, conforme consta no relatório elaborado por investigadores de polícia civil (Id. 127327057, pp. 53-55):

“Após conhecimento da ocorrência acima descrita, (natureza encontro de cadáver) da vítima Fernando Pires de Mello encontrada morta em uma estrada de chão que dá acesso aos Bairros Vila Nova com o Bairro Boa Esperança (Setor de chácaras), foi recebido via telefone nesta Unidade Policial, duas denúncias anônimas aparentemente de possíveis moradores do Bairro Vila Nova, os quais denunciavam, que o corpo localizado no referido bairro seria a mesma pessoa que no dia anterior, teria sido agredida no Bairro, precisamente na Rua Orlanda, nas proximidades do Bar Gigabalti. Que esta vítima das agressões teria furtado uma bicicleta na rua e teria sido castigada/agredida pelas pessoas de RONALD, CAVERINHA, CAIQUE e CAROL. E que a pessoa de ORDAILZA teria entrado na briga para tirar seu neto CAIQUE, e socorrer a vítima das agressões.”

Em prossecução, em diligências, os investigadores conseguiram encontrar uma testemunha, que, em tese, teria informações sobre o que realmente ocorreu naquela noite. No entanto, referida pessoa não quis ser identificada e teve seu nome preservado. Ouvida perante a autoridade policial, na qualidade de testemunha “sigilosa” declarou que:

“(...) FERNANDO PIRES DE MELLO furtou uma bicicleta no Bar Gigabyte e a bicicleta pertencia à pessoa conhecida como “VERMELHINHO”; QUE o declarante relata que FERNANDO já havia praticado outros furtos e já havia sido avisado que não podia furtar naquela região; QUE o declarante relata que a pessoa conhecida como vulgo “MADRINHA” mandou dar um “corretivo” no FERNANDO por ter praticado o furto; QUE o declarante relata que no dia 10 de agosto de 2019, o FERNANDO PIRES DE MELLO chegou no Bar Gigabyte no momento em que a pessoa conhecida como vulgo “MADRINHA” já estava bebendo e no bar também estava o RONALD jogando sinuca e também a proprietária do bar; QUE logo que o FERNANDO PIRES DE MELLO chegou no bar a “MADRINHA” começou a perguntar para os presentes no bar se aquele que chegou era o FERNANDO que tinha roubado a bicicleta e ao confirmarem essa informação a “MADRINHA” falou “PODE QUEBRAR” e então o RONALD e o GABRIEL foram atrás do FERNANDO e começaram a bater no FERNANDO em frente à Igreja da Congregação Cristã e o FERNANDO tentou fugir deles e logo chegou também o RAYAN conhecido vulgo “CAVERINHA” e também bateu muito no FERNANDO; QUE o declarante relata que ouviu a ordem da “MADRINHA” para quebrar o FERNANDO e ouviu o RAYAN dizer “VAMOS MATAR, VAMOS MATAR!” e o RONALD confirmou “VAMOS” e seguiram batendo no FERNANDO; QUE o declarante relata depois que bateram muito no FERNANDO, o RONALD, o RAYAN, e o GABRIEL voltaram para a esquina do bar e deixaram o FERNANDO jogado no chão e então a proprietária do bar DAILZA foi com a JESSICA e a ROZANGELA acudir o FERNANDO e colocaram ele sentado e ele se levantou e foi embora caminhando indo sozinho sentido à estrada de chão que passa no setor de chácaras próximo ao Parque das Nações; QUE o declarante relata que pouco tempo depois o RONALD e o RAYAN saíram juntos numa motocicleta CG vermelha no mesmo sentido que o FERNANDO tinha ido; QUE esse fato se deu por volta das 21h; QUE o declarante (...) ficou sabendo no dia seguinte, domingo o declarante ouviu o comentário que havia sido encontrado um corpo e na hora o declarante pensou “SERÁ QUE OS CARAS MATARAM ELE MESMO”; QUE o declarante relata que depois que foi encontrado o corpo do FERNANDO o declarante não viu mais o RONALD e nem o RAYAN; QUE o declarante relata que após dar a ordem para bater no FERNANDO, a vulgo “MADRINHA” ficou assistindo o RONALD, o RAYAN, e o GABRIEL baterem no FERNANDO; QUE o declarante relata que a “MADRINHA” se chama “CAROL”; QUE o declarante ficou sabendo que a bicicleta que havia sido furtada foi devolvida ao “VERMELHINHO”; QUE o declarante relata que a CAROL vulgo “MADRINHA” é quem manda no bairro Vila Nova e ela dá as ordens para não praticarem furto no bairro e quem infringe as regras está sujeito ao “SALVE”, a receber um “CORRETIVO” como ela mandou fazer no FERNANDO (...).”
(Id. 127327059, pp. 15-16).

Ainda na fase inquisitorial, após representação e deferimento do pedido de prisão preventiva, somente foi localizada e presa, inicialmente, a recorrente
Jovina Carole Barbosa da Silva
, que, ouvida perante a autoridade policial, negou todos os fatos, dizendo que não conhecia a vítima, e que nem sequer estava naquele bar no dia do ocorrido, e tão pouco determinou qualquer ordem para bater ou matar a vítima (Id. 127327059, pp. 18-20).

Como visto, apesar de as testemunhas identificadas, que foram ouvidas perante a autoridade policial, nada revelaram sobre os autores do crime, por medo de represálias, uma outra testemunha, que não quis ser identificada, revelou detalhadamente como se deu o embate ocorrido momentos antes do crime, indicando que a ordem de agredir a vítima, e posteriormente matá-la, adveio da recorrente
Jovina Carole Barbosa da Silva,
e que os supostos executores do crime de homicídio seriam
Ronald Pereira Batista
e Raian Levino da Costa.

Diante desse aspecto, pelo que se produziu na fase administrativa, vejo que os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes estão satisfatoriamente configurados.

Apenas para que fiquem mais detalhadas as provas inquisitoriais, dou ênfase ao relatório da autoridade policial, que, examinando minuciosamente o conteúdo do caderno investigativo, assim destacou:

“O presente inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fls. 02) na data de 13/08/2019, com o fito de apurar os motivos e circunstâncias que levaram a morte do nacional FERNANDO PIRES DE MELO, encontrado morto no dia 11/08/2019 nas margens de uma estrada que liga o bairro Boa Esperança ao Setor Buriti, nesta cidade de Alta Floresta/MT. No dia, o corpo apresentava visíveis sinais de violência (afundamento de crânio), entretanto, como existia a possibilidade da ocorrência de crime de latrocínio, a portaria inaugural deste procedimento versava sobre apuração de crime de homicídio ou latrocínio.

A linha de investigação que verificava a existência de crime patrimonial foi seguida pois, conforme informações iniciais, a vítima poderia estar portando grande quantia em dinheiro, oriunda do pagamento fruto de seu trabalho que acabara de receber, e no momento da localização do corpo, não foi localizado nenhum valor com este.

Entretanto, com o deslinde das investigações, tal hipótese foi descartada.

Foi constatado que FERNANDO, usuário de drogas, havia cometido alguns furtos nos bairros de periferia desta cidade, prática condenada pela facção criminosa aqui instalada, denominada COMANDO VERMELHO.

Nesse sentido, conforme infere-se do depoimento da testemunha ORDAIUZA FERREIRA MACEDO (fls.26), FERNANDO havia furtado a bicicleta do nacional EVALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA, vulgo “Vermelinho”, e desde então, a pessoa de JOVINA COROLE BARBOSA DA SILVA, também conhecida como “CAROL” ou “MADRINHA”, mandou “dar um corretivo” em FERNANDO.

Tal fato é confirmado pelo termo de declarações especial fornecido pela testemunha “SIGILOSA”, (fls.55), a qual mantemos a identidade reservada para preservação da integridade física desta, nos termos do Provimento 27/2013-CGJ do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Salientamos que JOVINA é esposa do traficante MARCIANO JUSTINO FERREIRA, vulgo “PADRINHO”, preso no ano de 2016, sendo este um dos líderes do Comando Vermelho na região de Alta Floresta/MT. Desde a segregação da liberdade de MARCIANO, JOVINA assumiu o lugar deste na facção criminosa.

Cumpre ressaltar que no dia 10 de agosto, conforme consta do relatório de investigação 994/2019 (fls.36/49) e nas declarações da testemunha “SIGILOSA”, FERNANDO chegou ao bar da Gigabayte (que pertence à ORDAIUZA e seu marido, vulgo “PERNAMBUCO”), no bairro Vila Nova. FERNANDO foi até ao local na carona de uma motocicleta, guiada por EZEQUIEL GOMES DO NASCIMENTO, que também prestou declarações (fls. 51).

No referido bar ainda se encontrava a pessoa de JOVINA, que estava no local fazendo uso de bebida alcoólica. Também estavam no bar RONALD PEREIRA BATISTA, o menor CAIQUE DE OLIVEIRA MACEDO GOMES (neto de ORDAIUZA), e GABRIEL “DE TAL”.

Quando percebeu que quem chegara ao bar era a pessoa de FERNANDO, que já estava “jurado” pelos furtos que havia cometido, JOVINA falou para CAIQUE, RONALD e GABRIEL: “pode quebrar”, sendo que em ato contínuo estes passaram a agredir FERNANDO.

Durante as agressões, também chegou ao local o suspeito RAIAN LEVINO DA COSTA, vulgo “CAVERINHA”, que aderiu à empreitada criminosa e também passou a agredir FERNANDO.

Enquanto espancavam FERNANDO, JOVINA continuava a dizer “pode quebrar, pode quebrar”, sendo que então RAIAN passou a dizer “vamos matar”, momento em que RONALD confirmou dizendo “vamos!”.

As agressões seguiram até FERNANDO ficar caído no chão da via pública, sendo que este foi socorrido por ORDAIUZA, JESSICA “DE TAL” e ROZANGELA “DE TAL”.

Após se recuperar do espancamento, FERNANDO saiu caminhando sozinho, em uma entrada de chão.

Minutos depois, RONALD e RAIAN, a bordo da motocicleta daquele, saíram no mesmo sentido que FERNANDO estava, e concluíram a ordem emanada por JOVINA, ou seja, perseguiram FERNANDO, o levaram para dentro do mato às margens da estrada, e lá continuaram os atos de espancamentos até que FERNANDO chegasse ao óbito, num ato de estrema crueldade e que impossibilitou a defesa da vítima.

Cumpre destacar que assim como JOVINA, CAIQUE, RONALD e RAIAN são elementos conhecidos dos órgãos policiais desta comarca por estarem envolvidos na prática do tráfico de entorpecentes.

Nessa toada, por conta de um inquérito desta delegacia que investiga o tráfico de drogas, JOVINA foi presa neste mês de outubro e RONALD também teve sua prisão preventiva decretada, entretanto, até o presente momento, encontra-se foragido. (...)”
(Id. 127327059, pp. 37-42).

Das provas produzidas em Juízo, os indícios de autoria surgidos na fase inquisitorial se tornaram ainda mais veementes, conforme o conteúdo das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas nessa fase, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo devidamente delineado na sentença de pronúncia.

A este respeito, a testemunha Valdir Luiz, investigador de polícia civil, declarou que receberam informações acerca do envolvimento de Ronald, Raian, e Jovina, conhecida como “madrinha”, no homicídio de Fernando. O policial relatou que as investigações apontaram que a vítima teria furtado uma bicicleta próximo ao bar da Ordaiuza, e em conversas, esta confirmou as agressões e ter prestado socorro à vítima. Disse que, segundo informações, Ronald, Raian e Caique, menor de idade, também estavam presentes no bar. Acrescentou que a testemunha sigilosa confirmou que Ronald e Raian eram responsáveis pela “disciplina” da facção e que, a mando de Jovina, agrediram a vítima, porque havia furtado uma bicicleta no Bairro Vila Nova, e que já havia sido “prometida pelo comando” com relação a um furto anterior. Relatou também que segundo narrado pela testemunha em sigilo, após a primeira agressão, Jovina determinou a execução da vítima, ocasião em que Ronald e Raian, em uma motocicleta, seguiram a vítima por uma estrada de chão e a executaram com pauladas e pedaços de “cupinzeiro”. Por fim, declarou que outras testemunhas do bairro, além da testemunha sigilosa, confirmaram preliminarmente os envolvidos no crime, mas tiveram receio de formalizar as declarações por medo de represálias.

A testemunha Ordaiuza Ferreira Macedo, na fase judicial, resolveu relatar o que presenciou naquele dia. Disse que era proprietária do bar “gigabyte” e que conhecia os acusados de vista, mas não conhecia a vítima Fernando. Relatou que estava no bar no momento da confusão e que Jovina, Raian e Ronald também estavam lá naquele dia. Disse que a vítima saiu sozinha do bar e mais ou menos três minutos depois, ela viu uma confusão perto da igreja, local onde bateram em Fernando com chutes e tapas e falaram que “ele sabia porque estava apanhando”. Declarou que tinha muita gente olhando a cena, mas não dava para saber quem eram os agressores. Disse que seu neto, Caique, tentou entrar na confusão, mas ela tirou ele antes que chegasse perto. Confirmou que quando a confusão acabou, ela e sua filha socorreram a vítima, colocando-a sentado no meio-fio. Detalhou que a vítima estava com a boca sangrando. Contudo, negou ter visto quem efetivamente participou das agressões. Perguntada o motivo pelo qual sente medo dos réus, a testemunha afirmou que após o homicídio de sua vizinha, Maria Betanha, especificamente no dia da morte, algumas pessoas disseram para ela ir embora do bairro porque era para ela ter morrido também. Ao fim, disse que as pessoas no bairro eram ameaçadas se fossem “caguetas”, e confirmou ter saído do bairro por medo de morrer, afirmando que está com muito medo e que recebe sempre mensagens ameaçadoras.

Por sua vez, a testemunha Rosângela Ferreira Macedo, na fase judicial, disse que conhecia os acusados e a vítima de vista, pois todos frequentavam o bar de seu pai no bairro Vila Nova, denominado “gigabyte”. Relatou que naquele dia, aproximadamente às 20h, estavam todos os acusados no bar quando a vítima Fernando chegou, foi até o balcão pegar uma carteira de cigarro e duas latas de cerveja, e ao voltar começaram a bater nele, afirmando que ele teria “roubado” uma bicicleta lá há tempos. Afirmou que conhecia o proprietário dessa bicicleta e que Fernando a teria furtado no bar de seu pai. Disse que as agressões aconteceram próximo à igreja, não no bar, e que viu um monte de gente batendo na vítima. Sobre o espancamento, disse que o pessoal bateu de mão e de pé, e que essas pessoas só afirmavam que a vítima “sabia porque era”. Relatou que ajudou socorrer o ofendido, e o deixou sentado em um meio-fio perto da igreja, especificamente “descendo na rua que ele pegou o sentido para rua que depois ele apareceu morto”. Disse que Jovina, Raian e Ronald voltaram ao bar, cerca de meia hora após ela ter socorrido a vítima, mas não soube dizer se eles tinham saído de lá ou se permaneceram no local o tempo todo. Questionada sobre a distância do local em que socorreu a vítima ao local onde ela foi encontrada morta, disse acreditar que era aproximadamente um quilômetro, e uns vinte minutos andando a pé. Perguntada o motivo pelo qual sente medo dos acusados, disse que foi acusada de tráfico de drogas que eram de propriedade de seu filho, ficou dez dias presa e que rolou uma conversa que quando ela foi presa teria “caguetado” eles, relatando que: “Deus me livre! Esse povo jamais pode saber meu endereço”.

Se não bastasse, a testemunha “sigilosa”, além de confirmar suas declarações inquisitoriais, ainda revelou mais detalhes sobre os fatos. Confirmou que a vítima Fernando “roubou” uma bicicleta no bairro Vila Nova. Disse que entre o furto e a morte da vítima, havia decorrido aproximadamente uma semana ou uma semana e meia, e que a ordem era que se a vítima aparecesse no bairro “era para pegar ele”, “dar um salve nele”. Contou ainda que integrava a facção criminosa Comando Vermelho e confirmou que naquela época a acusada Jovina era “frente” no bairro e mandava na organização criminosa “comando vermelho”. A testemunha não soube precisar se Ronal ou Raian tinham alguma função na organização, mas afirmou que eles trabalhavam para Jovina. Especificamente sobre os fatos, relatou que Jovina estava bebendo no bar antes das primeiras agressões contra a vítima, e que Ronald e Raian também estavam no bar. Narrou que umas quatro pessoas agrediram a vítima por aproximadamente oito minutos e que essas agressões só cessaram após uma senhora intervir e pedir que parassem de espancá-la. Afirmou que Fernando ficou muito machucado e que a cabeça dele estava cheia de sangue, conseguia levantar, dava dois passos e caía. Afirmou que Ronald, Raian e o menor Gabriel estavam no meio do grupo das pessoas que agrediram a vítima e que após ser espancada, a vítima tomou o rumo do local onde foi encontrada morta. Confirmou que Ronald e Raian saíram do bar em um a moto CG, vermelha, e seguiram no mesmo sentido que a vítima foi encontrada morta. Contou que segundo relatado por elementos da própria facção, os acusados usaram de um “cupim” para matar a vítima, esmagando o crânio dela e que Wesley, vulgo “gabu”, também integrante da facção, mencionou que Ronald e Raian foram as pessoas que terminaram de matar Fernando. Sobre as ordens de “salve” e “decreto”, afirmou que eram dadas por Jovina diretamente a Ronald e Raian. Por fim, relatou que em razão desses fatos ele e sua família receberam diversas ameaças de morte.

Finalmente, quanto às declarações judiciais dos recorrentes, tem-se que Jovina Carole da Silva alegou que conhecia os demais acusados, mas negou serem íntimos e que não conhecia a vítima, bem como negou que estivesse no bar naquele dia.

Por outro norte, o recorrente
Ronald Pereira Batista
preferiu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ressalto, por oportuno, que as declarações das testemunhas e os interrogatórios dos acusados podem ser vistos nos relatórios de mídia (Id. 127329664 e 127329729).

Como visto, apesar de as testemunhas, na fase inquisitorial, preferirem se omitir sobre os envolvidos no delito, quando ouvidas na fase judicial, a exemplo do que disseram as testemunhas Ordaiuza Ferreira Macedo e Rosângela Ferreira Macedo, os indícios da autoria atribuídos aos recorrentes foram revelados de forma coerente, pois apesar de apontarem que ainda sentem receio de apontar efetivamente o nome dos envolvidos diretamente no crime de homicídio, confirmaram que os envolvidos estavam naquele bar naquela noite e sabiam que existia a ordem de dar o chamado “salve” no ofendido, porque ele havia furtado uma bicicleta em outra oportunidade.

Reforçando os indícios de autoria, a testemunha “sigilosa” em ambas as fases processuais, especificou e detalhou a participação de cada um dos envolvidos na prática delitiva, em tese, o que foi confirmado em Juízo pela testemunha, investigador de polícia, Valdir Luiz.

Desse modo, nessa fase processual, a negativa de autoria sustentada no presente recurso – que, por sinal, apenas reproduz o que trouxe nos memoriais, sem questionar especificamente qualquer prova oral produzida, ou qualquer ponto da sentença de pronúncia – não é suficiente para derruir os substanciosos fundamentos do magistrado singular, a respeito da necessidade submeter os recorrentes a julgamento perante o Júri Popular.

Com efeito, os fundamentos da decisão de pronúncia apresentam-se de forma justa e equilibrada apontando a presença da materialidade e dos indícios de autoria, de modo que eventuais dúvidas ou pontos eventualmente controvertidos devem ser submetidos à análise do juiz natural da causa – que, no caso, é o Tribunal Popular do Júri.

Desse modo, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, deve ser mantida. Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. (...).”
(TJ/MS – SER 00661520820098120001 – 3ª CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1ª Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Nesse passo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, considerando que o juiz não pode revelar um convencimento absoluto quanto ao pretenso autor do delito, devendo apenas confinar-se na constatação da existência de indícios suficientes da prática do atentado doloso contra a vida, de modo a se preservar, por via de consequência, a competência material do Conselho Popular, não há como dar guarida a pretensão defensiva, acerca da despronúncia dos recorrentes.

Igualmente, não há falar em afastamento das qualificadoras.

Prefacialmente, destaco que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, sendo certo que
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(
In
Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 65).

No que tange à qualificadora do meio cruel, preleciona Nelson Hungria (cf. Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, vol. V, 6ª ed, 1981, p. 167):

“Meio cruel é todo aquele que produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário e suficiente para consumação do homicídio. É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a ausência de elementar sentimento de piedade”.

Assim sendo, sem invasões aprofundadas sobre a questão, não há como afastar de plano a qualificadora em comento, pois, a crueldade não é manifestamente improcedente, mormente pelo conteúdo do laudo pericial – necropsia, o qual aponta:

“1 - Esmagamento de face.

2 - Ferimento corto contuso em lobo superior da orelha direita.

3 - Escoriação em terço superior anterior do braço direito 2.0x2.0 cm.

4 - Escoriações em terço inferior anterior do braço esquerdo estendendo-se para prega do cotovelo e terços superior e médio anterior do antebraço esquerdo.

5 - Escoriações em toda região rotuliana direita e face anterior do joelho direito.

6 - Escoriações em toda região rotuliana esquerda e face anterior do joelho esquerdo.

7 - Escoriação em região dorsal do pé direito medindo 1,5 x 1,0 cm.

8 - Equimose mais escoriações em regiões espondiliana na altura torácica e escapular direita.

9 - Múltiplas escoriações em toda a região lombar esquerda.

10 - Múltiplas escoriações no quadrante mediano da região lombar direita.

11 - Múltiplas escoriações em toda região sacrococcigiana e ilíaca bilateral.

12 - Múltiplas escoriações em terços superior, médio e inferior posterior da perna esquerda estendendo-se para a região maleolar homolateral.

13 - Múltiplas escoriações em terços superior, médio e inferior posterior da perna direita estendendo se para a região maleolar homolateral.”
(Id. 127327057, pp. 20-21).

Além das múltiplas lesões e escoriações, o laudo pericial consignou
“periciando vítima de homicídio com requintes de crueldade, sendo atingido com vários golpes na face com um instrumento contundente tipo “cupim” (um aglomerado de terra e outros resíduos). Ao ser atingido teve esmagamento da face que causou sua morte.”
(Id. 127327057, pp. 20-21).

E ao final, concluiu, em resposta ao quesito 4, por meio de resposta positiva, que, a morte foi produzida por meio cruel.

Portanto, o meio cruel ficou suficientemente configurado, ante as provas produzidas até então, o que torna coerente o entendimento do magistrado singular que assim concluiu a este respeito:

“Quanto ao meio cruel, havendo indicativo de que vários foram os golpes, em mais de um momento (chegou a ser socorrido, apresentando-se desorientado e com sangramento na boca, sendo novamente agredida, desta feita com um pedaço de cupim, causando o esmagamento da face), cabe ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora.”
(Id. 127329735, p. 11).

No que diz respeito à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o juiz monocrático assim consignou:

“No tocante à qualificadora do “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima”, há menção à questão de conduta praticada quando a vítima estava desorientada (fala-se aqui no segundo momento), isso em decorrência das primeiras agressões, o que retrata o cenário de “dificuldade de defesa”, cabendo ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora.”
(Id. 127329735, p. 12).

A convicção a este respeito encontra razão de ser, pois, como trazido pela prova oral, num primeiro momento a vítima foi brutalmente agredida por várias pessoas, e após cessar a agressão, ela mal conseguia ficar em pé, e, mesmo sem se restabelecer, saiu do local, e, ao menos pelo que sugerem as provas, foi seguida pelos executores
Ronald
e Raian, que, novamente, em superioridade numérica, acabaram ceifando a vida de Fernando Pires de Mello, ou seja, momento em que ele não podia esboçar qualquer tipo de reação.

Portanto, não estando comprovado, estreme de dúvida, que a vítima pudesse esperar novo ataque ou que teve chance de reagir, entendo que o aprofundamento nesta questão traduz indevida invasão aos limites de análise delibatória, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

Com efeito, considerando que nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate
prevalece em detrimento do
in dubio pro reo
, exigindo que as dúvidas relacionadas às provas dos autos sejam interpretadas em prol da sociedade, a quem interessa julgar e punir os crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri Popular decidir, no momento oportuno, todas as questões relacionadas às qualificadoras.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Jovina Carole Barbosa da Silva
e
Ronald Pereira Batista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022